Tribunal: TJSP
Processo: 2224637-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Improbidade administrativa – O Tema no 897 do STF estabelece que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado como ímprobo é imprescritível – O entendimento majoritário é o de que "é prescindível a propositura de ação autônoma para pleitear ressarcimento ao erário, mesmo que já estejam prescritas as penas referentes à prática de atos de improbidade". STJ. –

Ementa:
Improbidade administrativa – O Tema no 897 do STF estabelece que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado como ímprobo é imprescritível – O entendimento majoritário é o de que "é prescindível a propositura de ação autônoma para pleitear ressarcimento ao erário, mesmo que já estejam prescritas as penas referentes à prática de atos de improbidade". STJ. – Possibilidade do ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, pois caso identificado o dolo na conduta ímproba, haverá a condenação ao ressarcimento dos danos ao erário – Demanda que se encontra na fase de produção de provas – Recurso improvido, prejudicada a análise dos embargos de declaração.